Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Serviço veterinário público. Alegação de erro médico. Ausência de prova técnica inequívoca. Improcedência mantida.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Hospital Veterinário e Associação de Clínicos Veterinários. A autora, tutora de cadela da raça Lhasa Apso, alegou falha na cirurgia ortopédica realizada no hospital público, resultando em infecção, agravamento do quadro clínico e necessidade de custeio de novo tratamento em clínica particular. Requereu, com base na responsabilidade objetiva, indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e materiais (R$ 15.174,80). A sentença afastou os pedidos por falta de provas da falha do serviço e ausência de nexo causal. No recurso, a autora insistiu na reforma da sentença ou, subsidiariamente, na reabertura da instrução para complementação da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se: (a) houve falha na prestação do serviço veterinário, caracterizada por erro técnico (negligência, imprudência ou imperícia), (b) há nexo causal entre essa alegada falha e o agravamento do quadro clínico do animal, (c) comprovados os danos materiais e morais alegados pela autora, e se são indenizáveis nos termos da responsabilidade civil objetiva e (d) a prova pericial produzida foi suficiente para afastar as alegações autorais, ou se seria o caso de reabrir a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil extracontratual exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal, conforme os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
4. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de elementos que comprovem erro médico veterinário ou vinculação segura entre o procedimento e o agravamento do quadro clínico.
5. A perícia considerou a técnica adotada como adequada, e apontou a inexistência de registro suficiente sobre protocolos de assepsia, mas ressaltou que condutas pós-operatórias da tutora também podem ter contribuído para o desfecho.
6. Diante da dúvida técnica, e não havendo comprovação cabal de falha ou culpa, afasta-se a responsabilidade civil.
7. A impugnação à perícia foi meramente opinativa e não acompanhada de elementos técnicos capazes de invalidar suas conclusões.
8. Não há ilegalidade na sentença que se apoia em laudo técnico idôneo e congruente com o conjunto probatório, motivo pelo qual não se justifica a anulação para complementação da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por erro em procedimento veterinário exige prova técnica inequívoca da falha e do nexo causal com o dano alegado. 2. A ausência de comprovação técnica de erro ou defeito na prestação do serviço, aliada à possibilidade de múltiplas causas para o agravamento do quadro clínico, impede a imposição de dever de indenizar. 3. A prova pericial produzida sob contraditório prevalece na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373 e 479. Jurisprudência relevante citada: N/A